Tribunal: TJDFT
Processo: 0713704-76.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. concurso público. professor de educação básica. ANTERIOR GRADUAÇÃO. curso superior em formação pedagógica. validade. habilitação específica. desnecessidade.
1. A graduação anterior complementada com curso superior em formação pedagógica, equivalente à licenciatura plena, é suficiente para assegurar a posse no cargo de professor da educação básica.
2. A norma editalícia que exige do licenciado em Pedagogia habilitação específica para magistério da educação infantil e dos cinco primeiros anos do ensino fundamental extrapola o estabelecido na LDB (62). Precedentes do c. STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso..